Tribunal: STF
Processo: HC 220248
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESISTÊNCIA. DESACATO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA: NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.9.2022 por Rodrigo Eduardo Mariano, advogado, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.8.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 764.107/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 14.5.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no § 2º do art. 303 da Lei n. 9.503/1997 (lesão corporal culposa qualificada na direção de veículo automotor) e no caput dos arts. 329 (resistência) e 331 (desacato) do Código Penal. Em 15.5.2022, na audiência de custódia, no plantão judiciário da comarca de São Paulo, o Juiz de Direito Henrique Dada Paiva concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em 12.8.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1511762-65.2022.8.26.0228) em 16.8.2022. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 14 de maio de 2022, por volta das 7:00 horas, na Ponte João Dias, altura do numeral 2300, esquina com a Rua Bento Branco Andrade, Santo Amaro, nesta cidade e comarca da Capital, RODRIGO EDUARDO MARIANO, qualificado a fls. 23 e fotografado a fls. 28/30, praticou lesão corporal culposa de natureza grave em Flávio José Netto Bento (laudo pericial a fls. 65/66 e 216/217), na direção de veículo automotor, que conduziu com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (laudo a fls. 34/36). 



    Consta também que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, RODRIGO EDUARDO MARIANO, qualificado a fls. 23, desacatou funcionários públicos no exercício da função e em razão dela. 



    Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, RODRIGO EDUARDO MARIANO, qualificado a fls. 23, se opôs à execução de ato legal, mediante violência e ameaça, a funcionário competente para executá-lo. 



    Segundo se apurou, o denunciado conduzia o veículo Jeep/Renegade, cor preta, placas BCV-2810, pela via pública anteriormente indicada e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, oportunidade em que avançou pela pista, mesmo com o sinal vermelho do semáforo que lhe era desfavorável, vindo a atingir o automóvel Ford/Fiesta, cor preta, placas DZG0157, que era conduzido pela vítima Flávio. 



    Na sequência, policiais militares passavam pelo local e pararam para atender a ocorrência, momento em que observaram o denunciado bastante nervoso, apresentando sinais de embriaguez, tais como odor etílico, vestes desajeitadas, agressividade excessiva, andar cambaleante e fala pastosa. 



    Durante a abordagem, RODRIGO tentou retirar seu veículo do local, o que não foi permitido pelos policiais, ocasião em que o denunciado se exaltou, mostrou o dedo do meio aos policiais e disse a eles várias vezes ‘vai se fuder’, e chamou o policial militar Lucas de ‘cuzão’. 



    Ainda, RODRIGO estendeu seu braço em frente ao automóvel visando impedir a busca veicular realizada pelos policiais. 



    Diante de todo o contexto, foi necessário o uso de algemas, momento em que RODRIGO resistiu à respectiva colocação. 



    Na sequência, o denunciado continuou desacatando os policiais, chamando-os de ‘cuzão’, ‘lixo’, dentre outras ofensas, ameaçando por fim os policiais ao dizer: ‘você está fazendo coisa com o cara errado; você vai perder o seu emprego’. 



    O denunciado se recusou a realizar o teste do etilômetro e o exame de sangue, contudo, submetido à exame de verificação de embriaguez, constatou-se que RODRIGO estava embriagado (laudo de fls. 34/36). 



    Preso em flagrante e interrogado pela autoridade policial, RODRIGO optou pelo silêncio (fls. 18). 



    Por fim, em razão do impacto causado pela colisão, apurou-se que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave, conforme laudo de lesão corporal de fls. 216/217. A vítima ofereceu representação a fls. 44” (fls. 1-3, e-doc. 7).



    4. Pleiteando a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas, o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2129574-76.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual em 29.7.2022.



    Na mesma data, em julgamento conjunto, a Terceira Câmara do Tribunal paulista também denegou o Habeas Corpus n. 2144174-05.2022.8.26.0000, no qual o paciente/impetrante pretendia o trancamento do inquérito policial, ao argumento de ausência de justa causa. 



    5. Contra os acórdãos do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 764.107/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.8.2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu a medida liminar requerida, com os seguintes fundamentos:



    “Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 303, caput, e 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro e 331, caput, do Código Penal. Após a homologação do flagrante, o Juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória, em 15/5/2022, fixando medidas cautelares alternativas (Processo n. 1511762-65.2022.8.26.0228 - fls. 138/141), o que foi mantido pelo Tribunal de origem (HC n. 2144174-05.2022.8.26.0000 - fls. 82/94). 



    Nesta Casa, pretende-se, em suma (fl. 41):



    - O deferimento da medida liminar nos termos requeridos, determinando a revogação das medidas cautelares incluindo o direito de dirigir e suspensão da CNH do paciente, bem como, seja determinado a suspensão imediata da tramitação do feito até julgamento do mérito deste habeas corpus;



    - Seja acolhida a preliminar de mérito, decretando-se o segredo de justiça;



    - No mérito, O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, com as comunicações e revogações em sua decorrência, haja vista que, até mesmo sem a necessidade de se adentrar de maneira aprofundada ao mérito, já é possível se comprovar as ilegalidades, nulidades, violações de direitos e prerrogativas, direitos humanos, maus tratos, abuso de autoridade, agressões, tortura, violação de legislação federal e especial, violação de súmula do STF e cometimento de crime conforme legislação supra.



    É o relatório. 



    Dúvidas não há sobre o caráter excepcional do deferimento de liminar em habeas corpus. Assim, há necessidade de se comprovar, de plano, patente ilegalidade a fim de se atender ao requerimento de urgência. 



    Sobre o tema, o Tribunal a quo consignou o seguinte (fls. 87/94):



    Ao conceder a liberdade provisória pleiteada pelo Impetrante/Paciente, a autoridade apontada como coatora determinou a suspensão do seu direito de dirigir, invocando o art. 294, do Código de Trânsito Brasileiro, até contraordem, retendo a sua Carteira Nacional de Habilitação, decisão contra qual se insurge o Impetrante, a qual teve o seguinte fundamento:



    ‘(…) Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, art. 306) encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes do inquérito policial, especialmente pelas declarações colhidas às fls. 10/17 e 44, as quais evidenciam que o conduzido foi abordado, em tese, na condução de veículo automotor com indicativos da capacidade psicomotora alterada, o que foi verificado pelos policiais responsáveis pela diligência e pelo outro envolvido no acidente de trânsito que se sucedeu. Evidentemente, trata-se de fatos sérios e reprováveis que não podem ser ignorados. Todavia, entendo não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva. As hipóteses previstas no art. 313 do CPP não estão caracterizadas. Com efeito, o acusado é primário (fls. 48/49) e não há envolvimento em outros delitos. Destarte, possivelmente, se processado e condenado, o indiciado poderá se beneficiar da fixação de regime mais brando que o fechado. Por outro lado, não há elementos nos autos para que se possa presumir a periculosidade do indiciado em razão de reiteração criminosa recente em crimes de mesma natureza, inexistindo, portanto, risco concreto à ordem pública que justifique a medida drástica e excepcional da prisão preventiva, bastando, no caso, a fixação de medidas cautelares alternativas. Em outros termos considerando o caso concreto (gravidade e natureza do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do agente), as medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal aplicáveis na hipótese devem ser restritivas o bastante para eficazmente garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal. Contudo, embora não seja o caso de conversão de sua prisão em preventiva, também não deve ser concedida a liberdade provisória independentemente de condições, sendo necessário, no caso, fixar medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, as previstas no art. 319, incisos I, IV e VIII, do CPP: a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como eventual atualização de endereço; b) obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração); c) proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo; d) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias de folga. Deixo de fixar fiança no momento, consideradas as condições financeiras elencadas pelo investigado em audiência. 5. Assim, pela ausência de caracterização, neste momento, dos pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONCEDO liberdade provisória a RODRIGO EDUARDO MARIANO, subordinada, porém, à fiel observância das seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como eventual atualização de endereço; b) obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração); c) proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo; d) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias de folga. Além disso, DECRETO a suspensão do direito do dirigir até contraordem (CTB, art. 294), determinando que seja retida a CNH do autuado … (fls. 52/55 dos autos principais)’.



    À luz do disposto no art. 294, do Código de Trânsito Brasileiro, o d. Juízo apontado como coator, cautelarmente, decretou a suspensão da habilitação para dirigir veículo, amparado nas condições fáticas pela conduta praticada pelo Impetrante/Paciente, que justificam a medida como forma de garantir a ordem pública, conforme exigido pelo dispositivo legal. 



    O Impetrante/Paciente está sendo investigado por infração aos art. 303, caput; e, art. 306, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro; e, art. 331, caput, do Código Penal porque, segundo consta dos autos, os policiais militares foram acionados por outra equipe para atender ocorrência de acidente de trânsito; e, no local, avistaram o veículo Ford/Fiesta, placa DZG-0157, conduzido pela vítima Flávio José Netto Bento, e o veículo Jeep/Renegade, placa BCV-2810, o qual estava sendo conduzido pelo Imperante/Paciente, que se encontrava deitado no chão e algemado; ao se aproximarem, perceberam que ele estaria com sinais de embriaguez, sendo: odor etílico, agressividade excessiva, olhos avermelhados, andar desajeitado e fala pastosa. 



    No momento da apreensão os Policiais informaram que o Paciente mostrava o ‘dedo do meio’, chamando um deles de ‘cuzão’, mandando ‘se fuder’ e, não sendo o bastante, teria desobedecido ordens dos agentes, sendo necessário o uso da força e de algemas para o retirá-lo das proximidades do veículo que estaria aguardando perícia; após ser contido, teria proferido diversas ofensas, como: ‘... seu cuzão, seu lixo, seja homem, vai se fuder ...’ e, ‘... você está fazendo coisa com o cara errado, você vai perder o seu emprego ...’. 



    Ao que consta dos autos, há, no mínimo, indícios de que os fatos não teriam ocorrido nos precisos termos em que narrados pelo Impetrante/Paciente na inicial, mas sim que ele teria provocado postura mais rigorosa por parte dos policiais, o que vai merecer a devida apuração no curso de eventual ação penal. 



    A fundamentação apresentada pela autoridade apontada como coatora para o decreto de suspensão cautelar do direito de dirigir veículo automotor encontra amparo no art. 294, do Código de Trânsito Brasileiro, por evidente necessidade de garantir a ordem pública, em especial, visando a preservação da segurança no trânsito, defendendo dessa forma a tranquilidade social, pois necessário evitar que o Imperante/Paciente persista na prática de atos da mesma natureza. 



    É certo, as restrições impostas ao Impetrante/Paciente podem realmente dificultar seu trabalho, viagens, estudo, docência, diligências e cuidados com sua genitora, mas não menos certo é que não impedem o exercício dessas mesmas atividades, em sua plenitude, pois ele pode perfeitamente contar com outros meios de locomoção. 



    A ordem pública também necessita ser resguardada. 



    O interesse coletivo deve mesmo se sobrepor ao individual. 



    Nada justifica, ao menos no momento, sejam afastadas as restrições impostas à liberdade provisória. 



    Eventuais abusos por parte de agentes do Estado, como noticia o Impetrante/Paciente, até por envolverem matéria eminentemente fática, devem ser apurados pela via própria e não nos estreitos limites desta ação penal constitucional, com esclarecimentos inclusive no curso de eventual instrução criminal, mas que em nada o favorecem quanto a pretensão deduzida. 



    Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas corpus, impetrada em seu próprio favor por RODRIGO EDUARDO MARIANO, qualificado nos autos, devendo o Inquérito Policial nº 1511762-65.2022.8. 26.0228 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro - Comarca de São Paulo, ter regular seguimento. [...] 



    No caso, pretende o Impetrante/Paciente o trancamento do inquérito policial, alegando ausência de justa causa, no entanto, conclui-se que há indícios, mesmo que mínimos, de que sua postura configura, em tese, os crimes pelos quais investigado, o que impede o trancamento pretendido, ressaltando-se que na r. decisão que indeferiu o pedido de trancamento, bem como o de sigilo processual, consta que:



    ‘... Analisando os autos, vê-se que os pedidos não merecem prosperar. Quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial, em que pese as alegações do indiciado, razão não lhe assiste. É cediço que apenas em caráter excepcional ocorre a possibilidade de trancamento de inquérito policial, não sendo o caso em análise. Na hipótese dos autos, não restou demonstrada, de plano, qualquer situação que permita o trancamento da presente demanda. Ademais, o trancamento do persecutório penal obstaria justamente a produção da prova necessária para o exame valorativo do conjunto fático ou probatório dos fatos sob investigação, bem como do quanto alegado pelo indiciado. Ainda, como bem ressaltou o representante do Ministério Público, o indiciado sequer trouxe aos autos tais argumentos de irregularidades/nulidades quando de sua primeira manifestação (fls. 75/85), ou seja, apenas o fez após indeferimento do pleito de medidas cautelares impostas. Em resumo, há justa causa para a investigação policial, ao cabo da qual será verificado se há elementos suficientes de autoria delituosa para prosseguimento da causa a nível judicial. [...]’.



    Não se vislumbra evidente, sem necessidade de aprofundar no conjunto probatório, a ausência de justa causa, que poderia determinar o trancamento do Inquérito Policial. 



    Diante desse quadro, o Inquérito Policial, não se apresenta abusivo, até porque presentes indícios de autoria e materialidade que a fundamentam; constrangedora sim, naturalmente, mas não de forma ilegal, afinal vem atendendo as exigências impostas pelo nosso ordenamento jurídico. [...] 



    Pois bem. Sob essa moldura, o acórdão hostilizado não ostenta ilegalidade manifesta, perceptível primus ictus oculi, o que exclui o quantum de evidência da plausibilidade jurídica do pedido, necessário ao acolhimento do pleito cautelar initio litis. 



    Ao Colegiado cabe, por prudência e cautela, o exame do thema decidendum. (...)



    Tal o cenário, não diviso, portanto, a presença de pressuposto legal capaz de respaldar o alcance da excepcionalidade para se decretar, in casu, o segredo de justiça. 



    Com essas considerações, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro/SP e ao Tribunal de origem sobre os fatos alegados na inicial, no prazo de 20 dias, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, e, com essas, abra-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 15).



    Em 8.9.2022, o Relator indeferiu pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar. Em 16.9.2022, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a mesma decisão. 



    6. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus, impetrado um dia após a rejeição dos embargos declaratórios pelo Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    O impetrante/paciente relata os fatos ocorridos quando de sua prisão em flagrante e durante o tempo em que permaneceu custodiado. 



    Aponta pretensos abusos que teriam sido praticados pelos policiais militares que o prenderam e pelos policiais civis, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante. 



    Alega que a decisão impugnada “apenas transcreveu decisão genérica do TJSP, necessário se faz o presente REQUERIMENTO DE LIMINAR dentro desta Ordem de Habeas Corpus ante a notória violação do DIREITO DE IR E VIR E CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE ESTÁ COMPROVADAMENTE SE PROLONGANDO NO TEMPO E CARACTERIZANDO CONDENAÇÃO ANTECIPADA” (fl. 19, e-doc.1). 



    Argumenta que “NECESSÁRIO SE FAZ A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO VIA LIMINAR E ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA PRESENTE ORDEM. Pois, como comprovado, O PACIENTE CORRE GRAVE PERIGO DE SER CONDENADO ILEGALMENTE NA AÇÃO PENAL QUE JÁ NASCEU CONTAMINADA E TOTAMENTE ILEGAL E EIVADA DE VÍCIOS E NULIDADES E, PODE OCASIONAR AINDA MAIS PREJUÍZOS AO PACIENTE DE ORDEM IRREPARÁVEL, BEM COMO, PROLONGAR AINDA MAIS NO TEMPO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL” (sic, fl. 26, e-doc. 1).



    Assevera que “o trancamento de Ação Penal, via Habeas Corpus, é medida excepcional, somente sendo cabível em situações de patente ilegalidade ou falta de justa causa. Pois bem, o presente caso inclui-se, sem dúvida, na excepcionalidade trazida pela jurisprudência atual. Com efeito, da simples análise das cópias que instruem o presente mandamus, sem necessidade alguma do revolvimento probatório, verifica-se, ictu oculi, o manifesto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, porquanto está a responder Inquérito Policial e em vias de responder a Ação Penal por FATO MANIFESTAMENTE ILEGAL, ATÍPICO E SEM JUSTA CAUSA” (fl. 27, e-doc. 1).



    Ressalta que “desde o início este Patrono, ora Paciente, ESTAVA REVESTIDO DE IMUNIDADE e mesmo assim teve seus DIREITOS e PRERROGATIVAS violados” (fl. 29, e-doc. 1). 



    Assinala possível “CONSTATAR DE PLANO QUE, inconcebível e inaceitável as agressões, tortura, abuso de autoridade e violações de direitos e prerrogativas sofridas por este Patrono ora paciente na atuação da polícia militar. Nada justifica tal ação, pois a polícia militar é para proteger e servir a sociedade ATUANDO TÃO SOMENTE NO POLICIAMENTO OSTENSIVO E COMBATE AO CRIME. A atuação dos policias militares foi totalmente violenta e desproporcional, bem como, demonstra total despreparo dos policias envolvidos na ocorrência para atuar nas ruas” (sic, fl. 29, e-doc. 1). 



    Enfatiza que as “nulidades apontadas, violações de direitos, prerrogativas, agressões, tortura e cometimento de crime de acordo com o disposto na legislação acima, sem dúvidas COMPROMETEM E CONTAMINAM a Ação Penal, E PIOR, FORAM LITERALMENTE IGNORADAS PELA AUTORIDADE COATORA A QUO, PELO TJSP E PELO FISCAL DA LEI, o que enseja desde já este requerimento de trancamento da referida Ação Penal” (fl. 31, e-doc. 1).



    Ressalta que, apesar da prisão em flagrante, “o inquérito policial já era totalmente NULO, pois, A AUTORIDADE POLICIAL APÓS O ATO ILEGAL DA PRISÃO EM FLAGRANTE, SE NEGOU VEEMENTEMENTE A COMUNICAR A OAB, BEM COMO A CHAMAR UM REPRESENTANTE PARA ACOMPANHAR A LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. COM ISSO, A AÇÃO PENAL TAMBÉM JÁ NASCEU NULA” (fl. 34, e-doc. 1). 



    Salienta não se ter notícia de providências adotadas para esclarecer os fatos ocorridos e que “TANTO O FISCAL DA LEI (MPSP) QUANTO A O TJSP DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E AGORA AUTORIDADE COATORA (STJ), COMPROVADAMENTE ESTÃO SE OMITINDO PERANTE A: TORTURA; AGRESSÕES; ABUSO DE AUTORIDADE; CRIMES COMETIDOS EM DECORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS E PRERROGATIVAS. OBVIAMENTE ISSO COMPROVA O CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE ESTÁ SE PERPETUANDO NO TEMPO E, CAUSA ENORME INSEGURANÇA JURÍDICA AO PACIENTE, POIS DE PLANO É POSSÍVEL SE COMPROVAR AS SUAS ALEGAÇÕES, MAS DE PLANO TAMBÉM SE COMPROVA O VERDADEIRO CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE O PACIENTE ESTÁ SOFRENDO” (fl. 40, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “- Seja recebido a presente Ordem de Habeas Corpus E SEJAM ACOLHIDAS AS PRELIMINARES;



    - O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NOS TERMOS REQUERIDOS, DETERMINANDO A REVOGAÇÃO DA MEDIDAS CAUTELARES INCLUINDO O DIREITO DE DIRIGIR E SUSPENSÃO DA CNH DO PACIENTE, BEM COMO, SEJA DETERMINADO A SUSPENSÃO IMEDIATA DA TRAMITAÇÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO DESTE HABEAS CORPUS;



    - No mérito, O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, com as comunicações e revogações em sua decorrência, haja vista que, até mesmo sem a necessidade de se adentrar de maneira aprofundada ao mérito, já é possível se comprovar as ilegalidades, nulidades, violações de direitos e prerrogativas, direitos humanos, maus tratos, abuso de autoridade, agressões, tortura, violação de legislação federal e especial, violação de súmula deste STF e cometimento de crime conforme legislação supra” (fl. 42, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    10. No caso, não se evidencia situação de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Busca-se, na presente impetração, a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente/impetrante e o trancamento da ação penal.



    No plantão judiciário da comarca de São Paulo, na decisão impugnada, o Juiz de Direito Henrique Dada Paiva considerou as medidas acautelatórias previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro suficientes para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. 



    Ao denegar o Habeas Corpus n. 2129574-76.2022.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve as medidas cautelares fixadas pelo magistrado plantonista. 



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente teratologia na imposição das medidas acautelatórias.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.526/DF, este Supremo Tribunal concluiu dispor o Poder Judiciário de competência para impor, “por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em circunstâncias de excepcional gravidade”.



    Ao discorrer sobre a natureza das medidas cautelares naquele julgamento, o Ministro Dias Toffoli ressaltou: 



    “Há um equívoco conceitual nessa assertiva, uma vez que, em verdade, as medidas cautelares em questão são alternativas à prisão, e não dela meramente substitutivas. (...)



    Como salientado por Gustavo Badaró, ‘a diferença é fundamental. No caso de medidas substitutivas, a prisão preventiva é concretamente cabível, mas o juiz pode deixar de aplicá-la, substituindo-a por medida menos gravosa, não privativa de liberdade’.



    De todo modo, embora primariamente alternativas à prisão, as medidas cautelares diversas, na dinâmica de sua execução, podem ter caráter substitutivo. Com efeito, na hipótese de prisão preventiva já decretada, os arts. 282, § 5º, e 315 do Código de Processo Penal admitem a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos gravosa(s). Aliás, Nesse contexto, é possível impor-se uma medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal quando não se mostre cabível ou mesmo quando expressamente vedada a decretação da prisão preventiva. (...)



    Assim, repita-se, é possível a imposição de uma medida cautelar diversa da prisão quando ainda não seja cabível, ou mesmo seja vedada, a prisão preventiva”.



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RÉU ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA E AMPARADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA, CHANCELADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO PELA ANÁLISE DE QUESTÕES QUE DIZEM RESPEITO À ‘AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS’ E A QUESTÕES FÁTICAS, DENTRE OUTRAS, QUE NÃO PODEM SER APRECIADAS POR ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DA ‘REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES COM FUNDAMENTO NA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO CORONAVÍRUS’. QUESTÃO QUE NEM SEQUER FOI APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIÁVEL A ESTA SUPREMA CORTE CONHECER DOS TEMAS VEICULADOS NA IMPETRAÇÃO, QUANDO NÃO FORAM OBJETO DE EXAME NO ATO APONTADO COMO COATOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.107-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.2.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão preventiva decretada no bojo da Operação Pão Nosso. Crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 5. Pedido de revogação da medida cautelar de proibição de realizar operações de câmbio. Impossibilidade. Medida adequada e suficiente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 174.452-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 167.197-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2020). 



    É competência do Poder Judiciário substituir, ainda que de ofício, a custódia prisional por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se evidenciando constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.



    12. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias quanto à necessidade das medidas cautelares implementadas, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgão